Tribunal: TJDFT
Processo: 0744483-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744483-70.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIDAS S.A. APELADO: KLEBER REZENDE LACERDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por UNIDAS S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília (ID 38650178, integralizada pela sentença de ID 38650190). A secretaria do juízo certificou que a disponibilização da sentença no Diário da Justiça Eletrônico ocorreu em 8/6/2022 e foi considerada publicada no dia útil seguinte, consoante a certidão de ID 38650192. Vislumbra-se, de ofício, possível interposição intempestiva da apelação em 5/7/2022. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo apelante, a oportunidade para que se manifestem sobre a preliminar suscitada de ofício, porque eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade da apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022 às 09:04:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora